Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-36.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002246-36.2023.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE JACIARA
Recorrente: ANI CAROLINE DOS SANTOS RAMOS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente afirma desconhecer o débito objeto de negativação.
3. A recorrida defende que existe relação contratual junto à recorrente.
4. A recorrida argui que agiu no exercício regular de direito, demonstrando selfies e fotos do documento enviados pela recorrente no momento da contratação dos serviços online da instituição financeira.
5. Em documentos anexos a recorrida demonstra atividades financeiras realizadas com o cartão da recorrente, justificando a origem da dívida.
6. Danos morais não demonstrados.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002246-36.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANI CAROLINE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 061.144.001-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024